Tribunal: TJDFT
Processo: 0706423-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706423-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ EMBARGADO: DORIANA GLORIA DINIZ ARAUJO, WELITON PINHEIRO DE ARAUJO, MARCO ANTONIO SILVA DINIZ D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista o conteúdo e o objeto dos embargos de declaração (ID 18522141) opostos pela agravante, INTIME-SE A PARTE EMBARGADA – DORIANA GLORIA DINIZ ARAUJO, WELITON PINHEIRO DE ARAUJO e MARCO ANTONIO SILVA DINIZ – para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de suas respectivas manifestações, no prazo comum de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Publique-se; Intime(m)-se; Cumpra-se. Brasília, 14 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator